Tribunal: TJDFT
Processo: 0739550-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. RECEBIMENTO DAS PARCELAS COM ATRASO. OUTORGA DE QUITAÇÃO PELO CREDOR SEM RESSALVA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 924, INCISO II, CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento, por parte do credor, do pagamento do débito objeto do acordo sem qualquer ressalva, traduz-se em quitação da dívida em sua integralidade, não remanescendo os juros, os honorários advocatícios e a multa pela mora, por serem acessórios do principal, configurando justo motivo para a extinção do feito, consoante inteligência do art. 924, inciso II, do CPC/2015.
2. Recurso improvido.